Tribunal: TJDFT
Processo: 0731913-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de RESOLUÇÃO DE CONTRATO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALOR CORRESPONDENTE À ÚLTIMA PRESTAÇÃO. EMPREITADA DE EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. PARALISAÇÃO DA OBRA. VEROSSIMILHANÇA. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia consiste em examinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência para bloquear, via SISBAJUD, o valor da última parcela já paga ao contratado, em razão do alegado descumprimento contratual da empreitada de edificação de obra entabulada, o que somente poderá ser dirimida após ampla dilação probatória.
2. As provas, até então, colacionadas não revelam, à suficiência, o descumprimento do contrato de empreitada, em especial o momento em que a obra, supostamente, foi paralisada. 2.1. Além disso, o autor/agravante não comprovou o efetivo pagamento da última parcela que tenciona ter seu valor bloqueado. 2.2. Há nebulosidade sobre os motivos que ensejaram, ou não, a interrupção da prestação da empreitada por parte da empresa ré.
3. Inviável concessão da tutela pretendida. 3.1. Ausente prova idônea que justifique a mitigação do curso regular do processo para que a pretensão deduzida na inicial seja antecipada em juízo de cognição sumária, em detrimento do exercício do contraditório e da ampla defesa, somada a não demonstração da alegada urgência.
4. Recurso conhecido e desprovido.